Tribunal: TRF3
Processo: 5000465-12.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
96/779)

5000465-12.2018.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. SEM ESTABILIDADE. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980) regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Cumpre ressaltar que a lei alcança não apenas os militares de carreira, mas também os "incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos".

2. De acordo com a jurisprudência do E. STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial no 1.123.371, ocorrido em 19/09/2018, restou decidido que os militares temporários são aqueles que permanecem na ativa por prazo determinado e enquanto for da conveniência do Administração Militar, destinando-se a completar as Armas e Quadros de Oficiais e as divers

Inteiro teor:
96/779)

5000465-12.2018.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. SEM ESTABILIDADE. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980) regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Cumpre ressaltar que a lei alcança não apenas os militares de carreira, mas também os "incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos".

2. De acordo com a jurisprudência do E. STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial no 1.123.371, ocorrido em 19/09/2018, restou decidido que os militares temporários são aqueles que permanecem na ativa por prazo determinado e enquanto for da conveniência do Administração Militar, destinando-se a completar as Armas e Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de Praças, nos moldes do art. 3o, II, da Lei no 6.391/1976, de sorte que o término do tempo de serviço implica no seu licenciamento quando, a critério da Administração, não houver conveniência na permanência daquele servidor nos quadros das Forças Armadas (ex vi do art. 121, II e § 3o, da Lei no 6.880/1980), a evidenciar um ato discricionário da Administração Militar. Contudo, tal ato encontra-se adstrito a determinados limites, entre eles a existência de higidez física do militar a ser desligado.

3. No caso dos autos, o autor foi admitido para frequentar o Curso de Sargento das Armas em 02/05/2011, sendo que em 25/11/2015 foi indeferida a prorrogação de sua permanência no serviço militar.

4. Dessa forma, conclui-se que o apelante permaneceu em atividade por pouco mais de 04 (quatro) anos, pelo que é considerado militar temporário sem estabilidade, nos termos do art. 50, IV, da Lei no 6.880/80.

5. Nesse sentido, nos termos do art. 121, da Lei no 6.880/80, os militares não estáveis não possuem direito adquirido às prorrogações estabelecidas em regulamento, podendo a administração, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, prorrogar ou não o período de engajamento.

6. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o militar apelante teve o seu pedido de prorrogação de engajamento indeferido e fundamentado na ausência de interesse do Exército, pelo que não há que se falar em ilegalidade no ato de licenciamento (art. 2o, I, da Portaria no 047-DGP/2005).

7. Ademais, como bem analisado na r. sentença recorrida: “O impetrante, enquanto permaneceu no serviço militar ativo, contava com pouco mais de 04 anos de tempo de serviço efetivo (conforme se pode aferir à f l. 101), submetendo-se, portanto, ao regime de não estabilidade, cuja manutenção no serviço ativo dependia de critério de conveniência e interesse da administração militar, através da concessão de reengajamentos, nos termos da legislação supramencionada. Logo, o ato de licenciamento em si não está eivado de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, porquanto não caracterizada qualquer afronta a direito adquirido ou à estabilidade. Ocorreu, aparentemente, por motivo discricionário da Administração Pública Militar, descabendo ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo quando não há manifesta ilegalidade.”

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000465-12.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: STANLEY BERNARDO DA SILVA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FUNEZ GIMENES - SP255354-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000465-12.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: STANLEY BERNARDO DA SILVA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FUNEZ GIMENES - SP255354-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Stanley Bernardo da Silva Filho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e denegou a segurança.

Alega a parte autora que não podia ter sido licenciado ex officio sem que houvesse a instauração de processo administrativo, bem como que teria direito à prorrogação do tempo de engajamento, tendo em vista que preencheu todos os requisitos para tanto.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000465-12.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: STANLEY BERNARDO DA SILVA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO FUNEZ GIMENES - SP255354-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

Da reintegração

O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980) regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Cumpre ressaltar que a lei alcança não apenas os militares de carreira, mas também os "incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos".

De acordo com a jurisprudência do E. STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial no 1.123.371, ocorrido em 19/09/2018, restou decidido que os militares temporários são aqueles que permanecem na ativa por prazo determinado e enquanto for da conveniência do Administração Militar, destinando-se a completar as Armas e Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de Praças, nos moldes do art. 3o, II, da Lei no 6.391/1976, de sorte que o término do tempo de serviço implica no seu licenciamento quando, a critério da Administração, não houver conveniência na permanência daquele servidor nos quadros das Forças Armadas (ex vi do art. 121, II e § 3o, da Lei no 6.880/1980), a evidenciar um ato discricionário da Administração Militar. Contudo, tal ato encontra-se adstrito a determinados limites, entre eles a existência de higidez física do militar a ser desligado.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO E SEM ESTABILIDADE ASSEGURADA. INCAPACIDADE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES E SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REFORMA EX OFFICIO. CABIMENTO DA DESINCORPORAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia em debate acerca da necessidade ou não do militar temporário acometido de moléstia incapacitante apenas o serviço militar de comprovar a existência do nexo de causalidade entre a moléstia/doença e o serviço castrense a fim de fazer jus à reforma ex officio.

2. O militar temporário é aquele que permanece na ativa por prazo determinado e enquanto for da conveniência do Administrador, destinando-se a completar as Armas e Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de Praças, nos moldes do art. 3o, II, da Lei 6.391/1976, de sorte que, o término do tempo de serviço implica no seu licenciamento quando, a critério da Administração, não houver conveniência na permanência daquele servidor nos quadros das Forças Armadas (ex vi do art. 121, II e § 3o, da Lei 6.880/1980), a evidenciar um ato discricionário da Administração Militar, que, contudo, encontra-se adstrito a determinados limites, entre eles a existência de higidez física do militar a ser desligado, não sendo cabível o término do vínculo, por iniciativa da Administração, quando o militar se encontrar incapacitado para o exercício das atividades relacionadas ao serviço militar, hipótese em que deve ser mantido nas fileiras castrenses até sua recuperação ou, não sendo possível, eventual reforma.

3. No caso do militar temporário contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencher os demais requisitos legais autorizadores, ele adquirirá a estabilidade no serviço militar (art. 50, IV, "a", da Lei 6.880/1980), não podendo ser livremente licenciado ex offício. No entanto, antes de alcançada a estabilidade, o militar não estável poderá ser licenciado ex officio, sem direito a qualquer remuneração posterior.

4. A reforma e o licenciamento são duas formas de exclusão do serviço ativo das Forças Armadas que constam do art. 94 da Lei 6.880/1980, podendo ambos ocorrer a pedido ou ex officio (arts. 104 e 121 da Lei 6.880/1980). O licenciamento ex officio é ato que se inclui no âmbito do poder discricionário da Administração Militar e pode ocorrer por conclusão de tempo de serviço, por conveniência do serviço ou a bem da disciplina, nos termos do art. 121, § 3o, da Lei 6.880/1980. A reforma, por sua vez, será concedida ex officio se o militar alcançar a idade prevista em lei ou se enquadrar em uma daquelas hipóteses consignadas no art. 106 da Lei 6.880/1980, entre as quais, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas (inciso II), entre as seguintes causas possíveis previstas nos incisos do art. 108 da Lei 6.880/1980 ("I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, COM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO A CONDIÇÕES INERENTES AO SERVIÇO; V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO").

5. Desse modo, a incapacidade definitiva para o serviço militar pode sobrevir, entre outras causas, de doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, conforme inciso IV do art. 108 da Lei 6.880/1980. Outrossim, quando o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço (art. 108, IV, da Lei 6.880/1980), a Lei faz distinção entre o militar com estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade.

6. Portanto, os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma ex officio ainda que o resultado do acidente ou moléstia seja meramente incapacitante. Já os militares temporários e sem estabilidade, apenas se forem considerados INVÁLIDOS tanto para o serviço do Exército como para as demais atividades laborativas civis.

7. Assim, a legislação de regência faz distinção entre incapacidade definitiva para o serviço ativo do Exército (conceito que não abrange incapacidade para todas as demais atividades laborais civis) e invalidez (conceito que abrange a incapacidade para o serviço ativo do Exército e para todas as demais atividades laborais civis). É o que se extrai da interpretação conjunta dos arts. 108, VI, 109, 110 e 111, I e II, da Lei 6.880/1980.

8. A reforma do militar temporário não estável é devida nos casos de incapacidade adquirida em função dos motivos constantes dos incisos I a V do art. 108 da Lei 6.880/1980, que o incapacite apenas para o serviço militar e independentemente da comprovação do nexo de causalidade com o serviço militar, bem como quando a incapacidade decorre de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço militar, que impossibilite o militar, total e permanentemente, de exercer qualquer trabalho (invalidez total).

9. Precedentes: AgRg no AREsp 833.930/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016; AgRg no REsp 1331404/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015; AgRg no REsp 1.384.817/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014; AgRg no AREsp 608.427/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014; AgRg no Ag 1300497/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010.

10. Haverá nexo de causalidade nos casos de ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública (inc. I do art. 108, da Lei 6.880/1980); b) enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações (inciso II do art. 108, da Lei 6.880/1980 ); c) acidente em serviço (inciso III do art. 108, da Lei 6.880/1980 ), e; d) doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (inciso IV, do art. 108, da Lei 6.880/1980).

11. Portanto, nos casos em que não há nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação do serviço militar e o militar temporário não estável é considerado incapaz somente para as atividades próprias do Exército, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento - Decreto n.o 57.654/1966.

12. Embargos de Divergência providos.” Grifo nosso (EREsp 1123371/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 12/03/2019)

No caso dos autos, o autor foi admitido para frequentar o Curso de Sargento das Armas em 02/05/2011, sendo que em 25/11/2015 foi indeferida a prorrogação de sua permanência no serviço militar.

Dessa forma, conclui-se que o apelante permaneceu em atividade por pouco mais de 04 (quatro) anos, pelo que é considerado militar temporário sem estabilidade, nos termos do art. 50, IV, da Lei no 6.880/80.

Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.

§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:

a) na ativa:

I - os de carreira;

II - os incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos;

III - os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados;

IV - os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva; e

V - em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas.

(...)

§ 2o Os militares de carreira são os da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida.

Art. 50. São direitos dos militares:

(...)

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas:

a) a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço;

Nesse sentido, nos termos do art. 121, da Lei no 6.880/80, os militares não estáveis não possuem direito adquirido às prorrogações estabelecidas em regulamento, podendo a administração, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, prorrogar ou não o período de engajamento.

Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:

I - a pedido; e

II - ex officio .

(...)

§ 3o O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Força Armada:

a) por conclusão de tempo de serviço ou de estágio;

b) por conveniência do serviço; e

c) a bem da disciplina.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o militar apelante teve o seu pedido de prorrogação de engajamento indeferido e fundamentado na ausência de interesse do Exército, pelo que não há que se falar em ilegalidade no ato de licenciamento (art. 2o, I, da Portaria no 047-DGP/2005 – ID no 26382575).

Ademais, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“O impetrante, enquanto permaneceu no serviço militar ativo, contava com pouco mais de 04 anos de tempo de serviço efetivo (conforme se pode aferir à f l. 101), submetendo-se, portanto, ao regime de não estabilidade, cuja manutenção no serviço ativo dependia de critério de conveniência e interesse da administração militar, através da concessão de reengajamentos, nos termos da legislação supramencionada. Logo, o ato de licenciamento em si não está eivado de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, porquanto não caracterizada qualquer afronta a direito adquirido ou à estabilidade. Ocorreu, aparentemente, por motivo discricionário da Administração Pública Militar, descabendo ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo quando não há manifesta ilegalidade.” (ID no 26382576)

Nesse sentido é a jurisprudência do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PERMANECER EM ATIVIDADE APÓS O PRAZO DE INCORPORAÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Marcio Heleno dos Santos Tavares, ex-militar temporário, contra a União, em que pleiteia a reintegração ao serviço ativo da Aeronáutica, computando-se todo o tempo de serviço e promoções a que teria direito se na ativa estivesse, bem como indenização por danos morais.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, não alcançada a estabilidade, advinda da permanência nas Forças Armadas por mais de 10 anos, o licenciamento do militar temporário pode ser determinado pela Administração a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade. Precedentes: REsp 1.212.103/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.3.2016; e REsp 1.262.913/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.4.2014.

3. O Tribunal a quo consignou que "analisando-se o feito, constata-se que o demandante permaneceu no serviço ativo por 06 (seis) anos, enquadrando-se na categoria de militar temporário. No caso, o ato de licenciamento encontra-se respaldado na hipótese do parágrafo 3o, do art. 121 do Estatuto dos Militares (licenciamento por conclusão do tempo de serviço), sendo, portanto, perfeitamente válido o ato de afastamento praticado pela administração. Ressalte-se que o militar temporário resta vinculado à administração castrense a título precário, estando adstrito à contingência e ao tempo de permanência previsto desde o início da atividade. O fato de seu ingresso está adstrito a determinado tipo de concurso público não retira o caráter temporário do vínculo e, muito menos, lhe assegura estabilidade. Assim, considerando todos os elementos constantes nos autos, inexiste fundamento para se proceder a reintegração pleiteada e muito menos à indenização por danos morais e materiais. Mercê do exposto, nego provimento à Apelação" (fls. 165-166, e-STJ). Assim, não está caracterizada a ilegalidade do ato administrativo que determinou o licenciamento ex officio do recorrente.

3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1651532/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)

Diante do exposto, nego provimento à apelação do autor, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. SEM ESTABILIDADE. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980) regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Cumpre ressaltar que a lei alcança não apenas os militares de carreira, mas também os "incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos".

2. De acordo com a jurisprudência do E. STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial no 1.123.371, ocorrido em 19/09/2018, restou decidido que os militares temporários são aqueles que permanecem na ativa por prazo determinado e enquanto for da conveniência do Administração Militar, destinando-se a completar as Armas e Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de Praças, nos moldes do art. 3o, II, da Lei no 6.391/1976, de sorte que o término do tempo de serviço implica no seu licenciamento quando, a critério da Administração, não houver conveniência na permanência daquele servidor nos quadros das Forças Armadas (ex vi do art. 121, II e § 3o, da Lei no 6.880/1980), a evidenciar um ato discricionário da Administração Militar. Contudo, tal ato encontra-se adstrito a determinados limites, entre eles a existência de higidez física do militar a ser desligado.

3. No caso dos autos, o autor foi admitido para frequentar o Curso de Sargento das Armas em 02/05/2011, sendo que em 25/11/2015 foi indeferida a prorrogação de sua permanência no serviço militar.

4. Dessa forma, conclui-se que o apelante permaneceu em atividade por pouco mais de 04 (quatro) anos, pelo que é considerado militar temporário sem estabilidade, nos termos do art. 50, IV, da Lei no 6.880/80.

5. Nesse sentido, nos termos do art. 121, da Lei no 6.880/80, os militares não estáveis não possuem direito adquirido às prorrogações estabelecidas em regulamento, podendo a administração, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, prorrogar ou não o período de engajamento.

6. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o militar apelante teve o seu pedido de prorrogação de engajamento indeferido e fundamentado na ausência de interesse do Exército, pelo que não há que se falar em ilegalidade no ato de licenciamento (art. 2o, I, da Portaria no 047-DGP/2005).

7. Ademais, como bem analisado na r. sentença recorrida: “O impetrante, enquanto permaneceu no serviço militar ativo, contava com pouco mais de 04 anos de tempo de serviço efetivo (conforme se pode aferir à f l. 101), submetendo-se, portanto, ao regime de não estabilidade, cuja manutenção no serviço ativo dependia de critério de conveniência e interesse da administração militar, através da concessão de reengajamentos, nos termos da legislação supramencionada. Logo, o ato de licenciamento em si não está eivado de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, porquanto não caracterizada qualquer afronta a direito adquirido ou à estabilidade. Ocorreu, aparentemente, por motivo discricionário da Administração Pública Militar, descabendo ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo quando não há manifesta ilegalidade.”

8. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação do autor, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.